Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-70.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE/APELANTE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede embargos à execução, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, ao tempo em que condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.
2. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
3. A despeito de o processo ter sido extinto, sem resolução do mérito, o embargante deve responder pelos ônus de sucumbência, por força do princípio da causalidade.
4. No caso em comento, é possível observar que a renegociação da dívida ocorreu em meados de novembro/2022, somente após o ingresso da ação executiva que foi distribuída em agosto/2022, o que leva a inferir que houve a necessidade de instauração da ação executiva para que, só então, ocorresse o pagamento da dívida, mesmo que ela tenha ocorrido extrajudicialmente e antes da citação do réu.
5. Recurso desprovido.